Tribunal: TJDFT
Processo: 0730542-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO REVISÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE. MANTIDA. ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS. “BIS IN IDEM”. AFASTADA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO EM UM SEXTO. INVIÁVEL. QUANTUM DE REDUÇÃO MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
2. Mantém-se o exame desfavorável da personalidade sob os fundamentos de que o requerente, à época, possuía vários registros em sua folha penal, o que evidencia sua personalidade violenta, pois o entendimento da Magistrada, em sentença transitada em julgado há mais de oito anos, não pode ser alterado diante de orientação jurisprudencial atual em sentido diverso.
3. Afasta-se a análise negativa das consequências do crime, quando não há fundamentação idônea e quando não extrapolou ao inerente do tipo penal de homicídio.
4. Diante da presença de duas ou mais qualificadoras do crime de homicídio, é possível a utilização de uma delas para configurar o homicídio qualificado e das outras na primeira fase para agravar a pena na primeira fase. No entanto, a autoridade judiciária empregou as duas qualificadoras para valorar negativamente os motivos e as circunstâncias do crime, o que implica em decote de um dos vetores (circunstâncias do crime), mantendo-se o outro vetor (motivo) e a utilização de uma das circunstâncias para qualificar o homicídio.
5. A dosagem do quantum referente à atenuante da menoridade relativa revelou-se proporcional e adequada, mormente porque levou em conta o patamar utilizado na primeira fase, e não pode ser alterado diante de orientação jurisprudencial atual em sentido diverso.
6. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.